Tribunal: STF
Processo: HC 189137
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Lucimar Guimarães, em favor de Willian Rodrigues dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 550.450/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem visada no Writ n. 2238208- 74.2019.8.26.0000 para manter a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente nos autos da ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 17, parágrafo único, c/c o art. 19, ambos da Lei n. 10.826/2003. 
    Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, que não teria demonstrado concretamente de que forma, em liberdade, o acusado colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 319 do Código de Processo Penal). 
    Alega, para tanto, que o magistrado teria se ‘baseado unicamente e literalmente na gravidade abstrata do delito imputado ao defendente de maneira precária pela autoridade policial’ (e-STJ fl. 15). 
    Afirma que não há a comprovação da finalidade comercial dada ao armamento, aferida simplesmente por denúncia anônima, bem como ser viável a aplicação ao caso de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Assim, requer a concessão da ordem de ofício ‘para revogar a prisão preventiva do Paciente, possibilitando que aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da persecução penal na origem [...], sem prejuízo de que se estabeleça medidas cautelares (CPP, art. 319)’ – e-STJ fl. 41.” (eDOC 3, p. 370)
    No STJ o writ não foi conhecido, por ser manifestamente incabível, ao argumento de que a prisão preventiva está suficientemente embasada, inexistindo coação ilegal a ser sanada (eDOC 3, p. 370 – 375).
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa reitera argumentos pretéritos e requer, em sede liminar, seja revogada a prisão preventiva aplicada em desfavor do paciente, em razão do excesso de prazo na formação da culpa. No mérito, pugna pela concessão da ordem de ofício para que a medida liminar seja confirmada, com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jorge Mussi do STJ, que não conheceu do HC 550.450/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Ao converter o flagrante em preventiva, o juízo a quo consignou:
    “Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se, num primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do dolo do agente. Consta nos autos que Policiais Militares receberam denuncia anônima acerca de um indivíduo de vulgo “nego”, proprietário de uma oficina mecânica, o qual guardava algumas armas de fogo que eram alugadas para criminosos cometerem roubo. Neste momento, os Policiais diligenciaram ao endereço recebido, onde encontrados o indiciado Willian, o qual se apresentou como dono do estabelecimento e, ao ser indagado acerca das armas, informalmente, admitiu a posse dos objetos, informando onde elas estariam, a saber, em sua residência, localizada nos fundos do comércio. Em seguida, os Policiais realizaram vistoria pelo local, e encontraram uma bolsa em cima do guarda roupas, a qual continha diversas armas de fogo e munições, quais sejam, sub metralhadora Mini Uzi 9mm, com numeração suprimida, com dois carregadores sem munições, três pistolas (uma Bersa 22, nº 16227, Beretta calibre 635, n.º M38886, Browming 32 alto, de 380), um carregador de ponto 40 e um carregador de 380, um porta munições, uma mola extratora de pistola 380, 20 munições para calibre 357, 05 munições de 38, 11 munições de 32, 05 munições de 635, 1 munição de 32 alto, uma munição calibre 44, bem como uma máscara da série la casa de papel. Ao ser questionado, o autuado relatou que estaria armazenando os objetos para uma pessoa de nome Fernando, mas não soube informar nenhum dado para que fosse possível encontra-lo. Por fim, o investigado foi conduzido à Delegacia, onde informou que em determinada data estaria em sua oficina consertando o veículo de Fernando, o qual presenciou uma cobrança feita por parte de outro indivíduo. Nesta oportunidade, Fernando se ofereceu para pagar a dívida de Willian e, após um determinado tempo, Fernando retornou à sua oficina para consertar novamente o automóvel, e solicitou como favor que Willian guardasse uma bolsa para ele, tendo Willian aceitado. Após, o averiguado guardou a bolsa em sua residência, mas não mexeu até a chegada dos Policias, informando inclusive que no momento da abordagem, a bolsa estava empoeirada. Pois bem. Diante deste contexto fático, ao menos em princípio, e sem adentrar no mérito, infere-se que havia situação de flagrância e indícios suficientes de autoria. Portanto, legítima e legal a prisão em flagrante do indiciado. A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, pesem os argumentos da defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não se mostrando suficiente, na hipótese, a fixação de medidas cautelares alternativas. Ainda, reputo também imprescindível a custódia cautelar por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Deste modo, torna-se temerária, em razão da garantia instrução processual e da aplicação da lei penal, a concessão da liberdade provisória. Como se sabe, não é possível o prosseguimento do processo sem a citação pessoal do réu, na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal, sendo necessária a sua custódia para conveniência da instrução criminal em caso de ajuizamento da ação penal e também para aplicação da lei penal em caso de condenação. Por fim, tem-se que o delito imputado ao autuado é hediondo, portanto, gravíssimo, ressaltando-se, ainda, a enorme quantidade de armas, munições e acessórios localizados em seu poder, que, ao que tudo indica, alugava as armas para que outros indivíduos praticassem crimes de roubo, o que torna ainda mais grave os fatos constantes no Auto de Prisão em Flagrante, reforçando, pois, a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, I e II, e seu parágrafo 6º e 310, II e 312, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão. “ (eDOC 2, p. 96 – 97, grifei). 
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a segregação cautelar, no caso vertente, fora decretada para conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, considerada, ainda, a serventia das medidas cautelares penais à coibição da prática de novas infrações. Isso tudo em atenção à enorme quantidade de armas, munições e acessórios encontrados em poder do paciente, existindo indícios de que tais elementos eram alugados para que terceiros praticassem roubos.
    Ademais, destacou-se expressamente a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere para consecução do referido escopo. 
    Na superveniência de sentença que condenou o paciente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 140 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 12 e no art. 16, “caput” e parágrafo único, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal, o juízo de piso consignou que “tendo em vista as circunstancias acima descritas, e encontrando-se, com a condenação, agora ainda mais reforçados os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, deixo de conceder o direito ao recurso em liberdade” (eDOC 4, p. 15).
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude.
    É bem verdade que, com a prolação de sentença, a conveniência da instrução processual deixa de ser requisito apto a autorizar, na espécie, a manutenção da prisão preventiva. Nada obstante, os demais fundamentos encartados no decreto preventivo, bem como no édito condenatório que o reiterou, persistem. 
    No mesmo sentido, a autoridade coatora assentou o seguinte:
    “Nota-se que a custódia do paciente encontra-se bem fundamentada, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para acautelamento da ordem pública, fragilizada diante das graves circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado. 
    Apesar de a impetrante apontar que a prisão foi decretada pelo juízo de primeiro grau exclusivamente para conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, é certo que também foi destacada a necessidade da segregação cautelar ‘para evitar a prática de infrações’ (e-STJ fl. 95) salientando o modus operandi gravoso, tendo em vista a quantidade de armamento e a destinação a ele dada, qual seja, o aluguel para terceiros, objetivando a prática de crimes. 
    Tais circunstâncias constituem elementos intimamente ligados com a proteção da ordem pública, que, assim, também foi fundamento do decreto preventivo. A própria Corte de origem consigna expressamente que a segregação cautelar é necessária ‘notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal’ (e-STJ fl. 174).
    […]
     De fato, constata-se que o denunciado foi preso em flagrante, na própria residência, quando possuía e mantinha em depósito armas de uso permitido (pistolas), armas de uso restrito (submetralhadora), munições de uso permitido e de uso restrito, bem como diversos acessórios (carregadores, porta munição e extratora de pistola). Além disso, há notícia de que tais artefatos serviriam para a prática de outros delitos, mediante locação, demonstrando a gravidade concreta da conduta e indicando, também, a periculosidade do agente e a real possibilidade de habitualidade delitiva, visto que a vastidão do material apreendido aponta que não se trata de fato isolado, denotando, ao contrário, profissionalismo e dedicação permanente à atividade criminosa. 
    Quanto à destinação comercial, não há como afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agente alugava as armas para que terceiros com elas praticassem crimes, principalmente roubos, pois para desconstituir tal premissa há necessidade de profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita eleita, devendo ser objeto da instrução processual. 
    […]
    Consubstanciada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, deve ser mantida a segregação ainda que procedesse a tese defensiva de inexistência de razões para a decretação com base na conveniência da instrução ou para a aplicação da lei penal. 
    No mais, diferentemente do que narra a impetração, as instâncias ordinárias efetivamente analisaram a possibilidade de substituição da segregação por outras medidas cautelares, acertadamente a afastando. Isso porque, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostrariam adequadas para garantir a ordem pública.” (eDOC 3, p. 371 – 374, grifei).
    Assim, da leitura dos trechos transcritos, verifico que a fixação e a manutenção da preventiva encontram-se devidamente fundamentadas em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Aliás, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Além disso, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Ademais, já se sublinhou a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) diante das particularidades do caso concreto.
    Quanto à ocorrência de excesso de prazo na manutenção da medida, também não assiste razão à impetrante. Conforme ressaltado, já houve prolação de sentença condenatória, findando-se, portanto, a instrução criminal. Ademais, o juízo de origem, em mais de uma oportunidade, sublinhou a imprescindibilidade do prosseguimento da medida excepcional, motivo pelo qual não vislumbro ilegalidade patente neste aspecto.
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente